Tribunal: CARF
Processo: 10166.721762/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721762/2018-41
ACÓRDÃO
1202-002.159 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO APURADO CONFORME ART. 8o, DA MP
1807. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
O crédito de CSLL previsto no art. 8o da MP 1.807 prescinde de efetivo
suporte probatório para que seja compensado nos termos da legislação em
vigor. Inaceitável a restituição do suposto crédito quando o sujeito passivo
não comprova, com registros fiscais e contábeis apropriados, a existência
dos valores que devem ser apurados sobre a base de cálculo negativa e
adições temporárias existentes em 31 de dezembro de 1998.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) julgadores(a) Maurício Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente e Relator)
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.159 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721762/2018-41
2

RELATÓRIO
A decisão recorrida bem historiou os fatos:
O interessado transmitiu por via eletrônica o PER no 04407.56658.281217.1.2.03-
1853(fls. 387/416) pleiteando restituição de crédito no valor original na data da
transmissão de R$ 450.831.854,54, decorrente do saldo negativo de CSLL
referente ao período de apuração encerrado em 31/12/2012, cujo valor integral
seria de R$ 503.589.020,00.
Inicialmente a autoridade fiscal proferiu eletronicamente o DD de fl. 417 em
22/05/2018, indeferindo o pedido de restituição, “uma vez que se trata de
matéria já apreciada pela autoridade administrativa e não foi reconhecido direito
creditório suficiente para atendimento deste pedido”. Conforme informado neste
DD o mesmo direito creditório já teria sido objeto de outra decisão no âmbito da
PER/DCOMP no 12326.88000.291013.1.3.03-7921, cuja natureza do crédito
declarado é o mesmo saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2012
(SNCS2012) tratado neste processo. Abaixo está reproduzido o DD relacionado a
este processo:
(....)
Cientificado em 04/06/2018 (AR Digital de fl. 418) o interessado apresentou em
29/06/2018 (termo de solicitação de juntada de fl. 100), a MI de fls. 103/113,
alegando, na parte que importa a este julgamento, o seguinte:
i) que é “induvidoso que a origem dos créditos indicados (no presente PER e na
DCOMP vinculada) não se confundem”, ou seja, o direito creditório pleiteado no
PER tratado neste processo não corresponde ao que foi declarado na DCOMP no
12326.88000.291013.1.3.03-7921;
ii) explica que retificou a sua DIPJ referente ao ano-calendário de 2012 devido a
recomposição da base de cálculo da CSLL em virtude da compensação de base de
cálculo negativa a que tinha direito, “observando o limite legal de 30%”. Em
função desta retificação a base de cálculo negativa da CSLL teria passado de R$
52.757.165,46 (DIPJ original) para R$ 503.589.020,00 (DIPJ retificadora);
iii) expõe ainda que “requereu a revisão de ofício do crédito declarado na DComp
no 12326.88000.291013.1.3.03-7921 (anexo 4), em resposta ao Termo de
Intimação no 129276375 dessa DRF Brasília, a fim de adequar a compensação dos
débitos declarados com o montante do direito crédito apurado após a DIPJ/2013
retificadora (ficha 17, linha 86)”, justificando este pedido de revisão “porque se
encontrava impossibilitado de transmitir a declaração retificadora, em razão do
previsto no art. 88 da IN 1.300/2012”;
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.159 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721762/2018-41
3
iv) com base nos fatos narrados considera que “restou evidenciado a regular
suficiência e utilização do crédito proveniente de saldo negativo da CSLL
2013/2012, a autorizar o pedido de restituição de que trata esta manifestação,
além da utilização do crédito na Dcomp supracitada”;
Encaminhado o processo para julgamento nesta turma foi proferido o acórdão de
fls.431/437, onde se decidiu pela procedência em parte da MI e envio do processo
para nova decisão da autoridade fiscal, conforme trechos finais daquela decisão
aqui colados:
(....)
A partir deste acórdão a autoridade fiscal da unidade de origem proferiu um novo
despacho decisório (DD) no 157/2023 às fls. 477/479. Nele a autoridade fiscal,
primeiramente, menciona que em relação ao PER/DCOMP no
12326.88000.291013.1.3.03-7921, que pediu o direito creditório de SNCS2012 no
valor de R$ 52.757.165,46 (antes da retificação da DIPJ), discutido no processo no
10166.900717/2017-71, a decisão foi no sentido de não reconhecer qualquer
valor de crédito, pois as autoridades, fiscal e julgadora, confirmaram apenas R$
12.988.047,91 do IR pago no exterior que compunha o crédito pleiteado que era
de R$ 73.630.847,79. Nestes termos pontua que o “o valor máximo que pode ser
reconhecido do direito creditório neste DD 157/2023 é R$ 442.946.220,18 (=R$
450.831.854,54 – R$ 7.885.634,36)”. Feita esta observação a autoridade fiscal,
analisando a natureza e comprovação do valor de R$ 450.831.854,54 atribuído
pelo interessado em sua DIPJ retificadora/ativa como correspondendo à
Recuperação de Crédito de CSLL (MP 1.807/1999, art. 8o), decidiu por não
reconhecer qualquer valor a este título e indeferir o pedido de restituição, uma
vez que o sistema interno da RFB que controla os saldos de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL, incluindo os eventuais valores de crédito da CSLL em
função do art. 8o da MP 1.807, não apontou nenhum saldo deste crédito passível
de aproveitamento no ano calendário de 2012.
Informou a autoridade “que o sistema e-Sapli é alimentado com dados fornecidos
pelo contribuinte em suas declarações, com possíveis alterações em decorrência
de procedimentos de fiscalização, decisão administrativa, decisão judicial, etc. Em
consulta ao sistema e-Sapli, verificou-se não haver saldo disponível para ser
utilizado na Recuperação de Crédito de CSLL, conforme figura reproduzida a
seguir extraída do sistema”.
O interessado teve ciência do novo DD em 10/04/2023 (termo de ciência por
abertura de mensagem de fl. 482) e apresentou a sua MI (fls. 487/493) em
10/05/2023 (termo de solicitação de juntada de fl. 484), apresentando os
seguintes argumentos de defesa:
i) O DD “glosou o pedido de restituição, baseado exclusivamente na informação
do sistema e-Sapli, não havendo sequer a oportunidade de o Contribuinte
demonstrar o seu direito creditório”, uma vez que “Deveria a RFB, no exercício do
contraditório e previamente à emissão do despacho decisório, abrir prazo para
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.159 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721762/2018-41
4
que o Sujeito Passivo demonstre o quanto alegado, em contraponto à informação
acima (e-Sapli)”;
ii) Alega que o crédito pleiteado de R$ 450.831.854,54 é “decorrente do
reprocessamento da base de cálculo ajustada para compensação do saldo de base
negativa no limite legal de 30%”. Prossegue dizendo que “O direito creditório está
consubstanciado em procedimento adotado pela empresa de compensar os
saldos remanescentes de prejuízos fiscais (IRPJ) e bases negativas(CSLL),
observando a limitação de 30% do lucro líquido ajustado, conforme o disposto
nos art. 42, da Lei n° 8.891/95, arts. e 15 e 16, da Lei n° 9.065/95, retroativamente
aos períodos de setembro/2005 e janeiro/2009”. Informa que retificou a DIPJ
relativa ao ano de 2012 em 27/12/2017, “na qual restou apurado na Ficha 17,
linha 86, o valor do crédito de R$ 503.589.020,00”;
iii) Adverte “que que sob o aspecto material, o direito creditório tem a sua
existência e liquidez comprovadas, conforme se depreende das planilhas de apoio
e registros contábeis que evidenciam a origem e utilização dos créditos, bem
como as declarações, original e retificadora, da DIPJ/2012 (anexo 3)”.
Prossegue alegando que “a compensação da Base Negativa somente foi utilizada
em 2016, não havendo sua utilização em momento anterior.
Importante mencionar que a base utilizada em 2016 foi constituída nos exercícios
anteriores a 2012 (vide planilha anexa: Resumo-extrato-28845-12-11), e que o
crédito pleiteado acompanha a retificação da DIPJ”;
iv) Comenta também eventuais efeitos da decisão sobre a DCOMP no
38123.27424.300113.13.03-6080
(processo
administrativo
no
10166.904.103/2014-15), cuja compensação do saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2012 declarado teria sido apenas parcialmente homologada, em
função do DD não ter aceitado que a estimativa mensal de dezembro fosse
compensada com saldo negativo de períodos anteriores e, consequentemente,
não poderia compor o saldo negativo do período. Informa a defesa “que o
processo administrativo no 10166.904.103/2014-15 aguarda o julgamento dos
embargos de declaração opostos em face do acórdão de Recurso Voluntário no
CARF”, e que o crédito utilizado para compensar esta estimativa de dez/2012
“refere-se a parcela do crédito de saldo negativo de CSLL/2010, o qual foi utilizado
para quitar a estimativa de dez/2012, tendo sido o crédito de 2010 composto pelo
pagamento de estimativas mensais aplicando-se o Instituto da Denúncia
Espontânea, e que tais pagamentos permanecem com a exigibilidade suspensa,
nos termos da decisão no processo judicial no 25986-53.2012.4.01.3400 (NPJ no
2012/0084628)”;
v) Sustenta que a decisão judicial citada garantiria o direito do interessado de não
sofrer ações de cobrança por parte da RFB relativamente aos fatos discutidos
nesta ação. Corroborando sua alegação cita que “Esse é o posicionamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), por meio do acórdão no
1401.001.494 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, processo administrativo no
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.159 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721762/2018-41
5
10166.902555/2013-81, cujo julgamento foi no sentido de que a multa de mora
objeto de ação judicial ainda sob discussão, não poderá ser abatida do crédito
pleiteado pelo contribuinte”, e que se a RFB permanecer com este entendimento
“incorrerá invariavelmente em duplicidade de cobrança, uma vez que a
importância eventualmente não homologada será exigida no processo
administrativo
no
10166.904.103/2014-15
-
DCOMP
no
38123.27424.300113.13.03-6080, assim como, ao desconsiderar tal valor de
estimativa mensal da composição do crédito de saldo negativo de CSLL/2012,
estar-se-ia efetuando nova cobrança do mesmo valor, concomitantemente nas
DCOMPs vinculada”. Do mesmo modo afirma que “a diferença de R$ 7.885.634,36
apontada no r. Despacho Decisório não deve ser considerada para reduzir o
crédito pleiteado, posto que, na eventualidade de manutenção dessa glosa, a sua
cobrança será resolvida nos autos do processo 10166.900717/2017-71, que trata
do crédito informado no PER/DCOMP 12326.88000.291013.1.3.03-7921”;
vi) Ao final reafirma que apenas as informações presentes no e-Sapli são
insuficientes para sustentar a glosa fiscal dos créditos de CSLL da empresa, e pede
o provimento da MI e a reforma do DD, reconhecendo-se o direito creditório
vindicado no PER no 04407.56658.28117.1.2.03-1853. Também pede a declaração
da regularidade da retificação da DIPJ/2012 e a subsistência das DCOMP
vinculadas ao PER no 12326.88000.291013.1.3.03-7921.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 apreciou o feito em
02/08/2023 e prolatou o Acórdão 108-038.821 pelo qual considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito ao crédito pleiteado. A decisão
consubstanciou-se na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO DE CSLL. ART. 8o DA MP 1.807. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA E ADIÇÕES
TEMPORÁRIAS
EXISTENTES
EM
31/12/1998.
PROIBIDA
LEGALMENTE
A
RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
O crédito de CSLL apurado nos termos do art. 8o da MP 1.807 não admite, em
nenhuma hipótese, a sua restituição ou sua compensação com outros tributos ou
contribuições, observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda, mormente se o interessado nem sequer comprova,
com registros fiscais e contábeis apropriados, a existência do crédito que deve ser
calculado sobre a base de cálculo negativa e adições temporárias existentes em
31 de dezembro de 1998.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário ao CARF
onde ratifica as razões expedidas na Manifestação de Inconformidade. Acrescenta que, diferente
do argumento da decisão recorrida, a escrituração contábil do crédito pleiteado encontra-se no
extrato da conta do Ativo a compensar no 28845211.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.159 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721762/2018-41
6
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo, foi interposto por signatário legitimado e preenche as
demais condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Considerando que o crédito pleiteado tem origem na retificação da DIPJ do ano-
calendário de 2012, com lançamento de R$ 450.831.854,54 a título de “Recuperação de Crédito de CSLL
(MP no 1807/1999, art. 8o)” – Ficha 17, Linha 75; importa uma análise do dispositivo em questão,
registrando que o texto atual está contido na MP 2.158-35/2001 (destaques acrescidos):
Art. 8° As pessoas jurídicas referidas no art. 1°, que tiverem base de cálculo
negativa e valores adicionados, temporariamente, ao lucro líquido, para efeito de
apuração da base de cálculo da CSLL, correspondentes a períodos de apuração
encerrados até 31 de dezembro de 1998, poderão optar por escriturar, em seu
ativo, como crédito compensável com débitos da mesma contribuição, o valor
equivalente a dezoito por cento da soma daquelas parcelas.
§ 1° A pessoa jurídica que optar pela forma prevista neste artigo não poderá
computar os valores que serviram de base de cálculo do referido crédito na
determinação da base de cálculo da CSLL correspondente a qualquer período de
apuração posterior a 31 de dezembro de 1998.
§ 2° A compensação do crédito a que se refere este artigo somente poderá ser
efetuada com até trinta por cento do saldo da CSLL remanescente, em cada
período de apuração, após a compensação de que trata o art. 8° da Lei n° 9.718,
de 1998, não sendo admitida, em qualquer hipótese, a restituição de seu valor ou
sua compensação com outros tributos ou contribuições, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
§ 3° O direito à compensação de que trata o parágrafo anterior limita-se,
exclusivamente, ao valor original do crédito, não sendo admitido o acréscimo de
qualquer valor a título de atualização monetária ou de juros.
Evidenciam-se duas questões primordiais:
-
os créditos a serem apurados devem ter como origem base de cálculo
negativa da CSLL e valores adicionados apurados até 31/12/1998; e:
-
os créditos apurados não podem ser objeto de restituição.
Em função da impossibilidade de restituição, poder-se-ia rejeitar de plano o recurso
voluntário apresentado. Isso porque o sujeito passivo simplesmente transformou um suposto
crédito compensável em direito creditório a ser restituído. No recurso voluntário, mesmo ciente
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.159 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721762/2018-41
7
dessa restrição, não houve qualquer argumento de defesa para justificar o procedimento. A
preocupação do sujeito passivo foi exclusivamente tentar demonstrar a existência do crédito.
Nesse ponto, saliente-se a primeira questão primordial no sentido de que a origem
do crédito seriam valores de base negativa da contribuição e adições apuradas até 31/12/1998. É
essa a comprovação que deve ser feita.
Inexiste qualquer controvérsia de que planilhas são instrumentos auxiliares, mas
não se constituem em elementos de prova se desacompanhadas da documentação hábil e idônea
que lhes deu origem. Sob essa ótica, as planilhas apresentadas pelo sujeito passivo não têm o
condão de embasar os argumentos defesa eis que sem base documental na escrituração.
Ainda que num esforço de garantia de defesa as planilhas sejam examinadas, não se
vislumbra uma apuração nos moldes da previsão do art. 8o, da MP 1.807/99. Compartilho do
posicionamento da decisão recorrida quanto à dificuldade de entender os cálculos efetuados sem
o lastro documental que os esclareça.
Insiste a recorrente que ao menos o extrato da conta 28845211 teria sido extraído
do sistema contábil da empresa. Entretanto, a defesa não se preocupou em esclarecer a origem
dos valores lançados nessa conta. Se representa a conta de ativo a compensar como suscitado,
teria que haver uma vinculação dos valores aos períodos até 31/12/1998 e compensáveis a partir
daí.
Talvez, a problemática do sujeito passivo esteja no fato de que a DIPJ retificadora
do ano-calendário de 2012 que gerou o crédito pleiteado tenha sido apresentada em 27/12/2017.
Dificilmente haveria condição de demonstrar apuração do crédito de 17 (dezessete) anos atrás
sem que o procedimento previsto na norma em comento tivesse se iniciado não muito tempo
após ter sido editada.
Do exposto, pela ausência de demonstração do crédito alegado, voto por negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 775
DF CARF MF
Original